Tribunal: TJDFT
Processo: 0713638-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713638-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: QUEILA DIAS NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão de ID 189619289 que, nos autos do Procedimento Comum n°. 0713395-37.2023.8.07.0003, movido por QUEILA DIAS NASCIMENTO, homologou a proposta de honorários apresentada pelo perito e intimou a requerida, ora agravante, para comprovar o depósito, no prazo de 5 dias. Em suas razões recursais (Id. 57563157) a agravante sustenta que o cerne da controvérsia se enquadra em uma das hipóteses fixadas na tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n°. 988. Argui que a fixação dos honorários periciais, não pode esperar para ser julgada em sede de eventual Apelação porque, caso a agravante não recolha o valor fixado pelo d. juízo a quo, perderá o direito de produzir a prova e terá o seu direito de ampla defesa violado. Defende que, mesmo que haja reversão da decisão em sede de Apelação, estar-se-ia diante de dano de difícil reparação, uma vez que o valor será levantado pelo i. perito. No mérito, argumenta que os honorários periciais no valor de R$5.700,00 não são compatíveis com o trabalho a ser desempenhado, necessitando ser minorados, uma vez que o caso em questão não demanda alta complexidade, já que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação dos reais materiais necessários para realizar a cirurgia indicada nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando). Assevera que os exames periciais, consistirão na realização de anamnese, e em exames físicos dirigidos à análise de laudos médico, dentre eles o Parecer da Junta Médica formada, sem a necessidade de submissão à aparelhos, tampouco em ministrar medicamentos/cirurgias, não se justificando, com isso, o valor fixado. Aduz que a decisão recorrida não observou os parâmetros estabelecidos na Resolução 232/16 do CNU, tendo em vista que segundo a referida norma, para as perícias médicas que tenham por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde que haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Pugna pela reforma da decisão que fixou os honorários periciais em R$ 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), para que a verba pericial seja adequada à quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), ou seja, chegando ao quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), a fim de atender os critérios da proporcionalidade razoabilidade do caso em litígio. Subsidiariamente, requer que o valor seja reduzido ao patamar de, no máximo, R$ 2.477,93 (dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos). Alega estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência, para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do agravo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo em ID. 57564210. É o relato. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por ausência de enquadramento nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre homologação da proposta de honorários periciais. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, uma vez que, ainda que os honorários sejam levantados pelo perito, o vencedor poderá ter ressarcidas as despesas por ele adiantadas. Este é o entendimento deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, parágrafo único, combinado com os artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão dos agravantes de reforma da decisão. Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, afirmou que apesar do art. 1.015 do CPC ser taxativo é possível interpor agravo de instrumento quando o objeto da decisão recorrida pode se tornar ineficaz quando apreciado na apelação. 2. No caso em tela, a decisão combatida rejeitou a impugnação à proposta de honorários do perito e homologou o valor dos honorários periciais. 2.1. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 2.2. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3. Precedente: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 4. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1764007, 07252476720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ “AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não prospera a alegação de que o custeio da perícia por este Tribunal trará ao Distrito Federal dano irreversível ou prejuízo processual capaz de inutilizar o julgamento da questão no recurso de apelação. Ainda que o autor/agravado seja beneficiário da gratuidade de justiça, sua condição financeira pode mudar, de modo que será possível exigir dele o pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Constatada a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por não preencher o requisito intrínseco de cabimento, o recurso não deve ser conhecido (art. 932, III, do CPC). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1439442, 07123937520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora